Tribunal: STF
Processo: HC 228387
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.285.758/ES.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do mencionado crime. Recurso especial formalizado pela defesa foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, inexistir prova idônea para a condenação. Afirma que encontra-se baseada exclusivamente em depoimentos prestados em sede inquisitorial e no depoimento do agente de segurança pública que realizou a prisão em flagrante. Articula com o princípio do in dubio pro reo.



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca o restabelecimento da sentença absolutória.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 13/06/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, assentou estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos:



    “Em primeiro lugar, registra-se, quanto à materialidade, que, de todos os materiais apreendidos somente foi detectada a presença de substância caracterizadora de entorpecente (relacionada na Lista F1, da Portaria SVS/MS n° 344/98), no item "F" do Laudo de Exame Químico Definitivo (fls.133/134), qual seja, 10 (dez) pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 2.1 g (dois gramas e um decigrama), consistentes em "crack". 



    A partir disso, com relação à autoria, entendeu-se, na r. Sentença, que não havia provas suficientes para determinar se tais entorpecentes realmente pertenciam ao acusado, uma vez que este, em seu interrogatório, alegou serem de seu genitor (fl. 127). 



    Com efeito, o acusado afirmou que, exceto justamente as pedras de crack, que pertenceriam a seu pai, os demais objetos apreendidos eram de sua propriedade sendo ele usuário de cocaína. 



    Essa não foi, contudo, a versão trazida pelo próprio réu perante a autoridade policial no momento da lavratura do flagrante, quando, acompanhado de advogado, admitiu que todos os materiais apreendidos eram seus, alegando serem destinados exclusivamente a seu uso (fls. 13/13v.). 



    Da mesma forma, a companheira do acusado confirmou, na esfera extrajudicial (fls. 11/11v.), também na presença de advogado, que todo o material encontrado na residência era de seu companheiro, não sabendo dizer se eram destinados ao uso ou à venda. 



    O Policial Civil Fabio Luiz Leite Hastenreiter, confirmando as declarações de fls. 09/10, relatou que foram cumprir mandado de busca e apreensão com alvo de encontrar drogas, tendo a investigação se iniciado por homicídio. Narrou que o acusado se encontrava na residência de dois pavimentos, onde foram encontrados os materiais. 



    Relatou que, segundo a inteligência, o acusado "tinha função de embalar e guardar a droga, e ganhava uma porção para isso", bem como que "durante as diligências recebeu informações de outros policiais sobre as atitudes de Anderson". 



    No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Civil André Cardoso da Silva, ouvido apenas na esfera investigativa (fls. 10/10v.). 



    Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021). 



    Com efeito, no caso vertente, as declarações dos policiais são firmes e contundentes, e ainda se confirmam nos depoimentos extrajudiciais do próprio apelado e de sua companheira, de modo que a negativa de propriedade oferecida em interrogatório resta isolada e contraditória, sendo incapaz de eduzir dúvida razoável. 



    Portanto, entendo inexistirem dúvidas de que o ora apelado era o responsável, não apenas pelos demais materiais apreendidos, mas também pelas 10 (dez) pedras de crack encontradas no interior de sua residência, onde morava com sua companheira e seus filhos. 



    Assim, estabelecida a premissa de que o apelado era o proprietário da droga apreendida, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente. 



    No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2°, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    Ao examinar a hipótese em apreço, observo que a quantidade das substâncias apreendidas — 10 (dez) pedras de crack pesando 2,l g (dois gramas e um decigrama) — realmente é de pequena monta, porém, as circunstâncias do fato, notadamente a forma de acondicionamento (envoltas individualmente por plástico), e a presença de grande quantidade de outros materiais sabidamente utilizados na produção e transformação de (7,8 gramas de cafeína e lidocaína em pó; 139,7 gramas de ácido bórico; 112,8 gramas de clorfeniramina e paracetamol; 29 gramas de cafeína em cápsulas), desautorizam, inegavelmente, tratar o apelado como "mero usuário". 



    Com efeito, por mais que o apelado tenha afirmado que usava tais materiais para "fazer render" as drogas para seu uso, o fato é que tais materiais são comumente utilizados por traficantes, e não por usuários, sendo certo que os policiais, desde o flagrante, informaram haver notícias de que o apelado era responsável por "virar" a droga para Jackson Ferreira de Oliveira, supostamente o chefe do tráfico no Bairro Alecrim, em Vila Velha, o que acabou se confirmando na apreensão. 



    Dessa forma, diante desses elementos, entendo impossível tratar o apelado como "mero usuário. (...)” (e-doc. 8, p. 5-8; grifos nossos).  



    9. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ confirmou a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, além de apontar a inviabilidade de revolvimento fático e probatório na via estreita do habeas corpus. Veja-se a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA O REEXAME DO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ MANTIDA. 



    I - A eg. Corte de origem, amparada pelo acervo fático-probatório delineado nos autos, concluiu pela necessidade de condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas. 



    II - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância.



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 11, p. 1).



    10. Da análise das referidas decisões, verifica-se que, após a regular tramitação do processo-crime nas instâncias ordinárias, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, havendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal, dando azo ao ajuizamento de revisão criminal, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, de modo a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator